Tribunal: TJMT
Processo: 1009471-16.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009471-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 576.365.409-91 (REPRESENTANTE), ISABEL REGINA BEGNOSSI DA SILVA - CPF: 826.397.441-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL -

DETERMINAÇÃO DE PENHORA
ON LINE
– LIMITES DA DECISÃO – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA COGNOCÍVEL DE OFÍCIO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – INTERRUPÇÃO – INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REINICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO PRÉVIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento devolve ao tribunal apenas a matéria efetivamente discutida na decisão recorrida, de forma a não se prestar a conhecer de questões que não foram submetidas ao juízo singular.

2. Apenas as matérias de ordem pública, que são cognoscíveis de ofício, podem ser analisadas independentemente de terem sido ou não objeto da decisão recorrida, por força do efeito translativo do recurso.

2. O simples pedido de
parcelamento
interrompe a
prescrição
, porquanto constitui reconhecimento do débito, nos termos do art. 174 , parágrafo único , IV , do Código
Tributário
Nacional.

3. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que só há restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário parcelado, e portanto da própria prescrição, após o devido processo administrativo de exclusão do sujeito passivo do acordo, e não propriamente da verificação da sua inadimplência.

4. Prescrição não verificada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA
EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON GOMES DA SILVA e OUTRO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 499-64.2010.811.0094, que deferiu o bloqueio de ativos via BACEN-JUD e a indisponibilidade dos bens.

Pleiteiam os recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência, apresentando cópia de holerites.

Sustentam que os valores bloqueados são frutos de seus vencimentos, o primeiro agravante servidor público municipal, e a segunda costureira, “
ambos não têm nenhuma outra fonte de renda
”, tendo a constrição de valores causado desequilíbrio nas suas finanças. (
sic

3067352)

Afirmam que a dívida é da pessoa jurídica, e não da pessoa física dos Agravantes, sendo indispensável para alcançar os bens dos sócios que haja comprovação de que a administração agiu com abuso de

poder, descumprimento do contrato social ou da lei.

Citam jurisprudência.

Alegam, ainda, a ocorrência da prescrição.

Registram que o bloqueio excedeu em muito o valor da dívida, incidindo sobre contas bancárias e veículos.

Pugnam pelo provimento do recurso.

Efeito ativo negado. (Id 8202845)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 9471299)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de bloqueio
on line
, via BACEN-JUD.

Sustentou o Recorrente, em síntese, a impenhorabilidade dos valores por serem verbas salariais, a ausência de qualquer ato que o responsabilizem por dívida da pessoa jurídica, e a ocorrência da prescrição.

De início, registro que o Recurso de Agravo de Instrumento devolve a esta Corte a análise da matéria decidida pelo Julgador singular, que no caso presente é o deferimento do pedido de bloqueio on-line.

Sendo certo que as matérias defendidas nas razões recursais fogem desse limite, por envolver questões que não foram submetidas ao juízo singular.

Apenas com relação à prescrição, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, mediante aplicação do efeito translativo do recurso, tenho que deve ser analisada nessa seara recursal.

Com efeito, a prescrição é causa extintiva do crédito tributário, segundo inteligência do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, que se opera quando a Fazenda pública não propõe, no prazo estipulado por lei, a ação de execução fiscal para obter a satisfação coativa do crédito tributário, prazo este de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 174,
caput
, do referido diploma legal.

Extrai-se do caderno processual que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em 07/7/2010, objetivando o recebimento da quantia de R$1.156,44 (mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), tendo o Julgador singular despachado em 20/7/2010.

Depreende-se, ainda, que o crédito tributário foi constituído em 06/05/2003. Constata-se também que o Executado efetuou o parcelamento do crédito antes do ajuizamento da ação, também em 06/05/2003, tendo adimplido até a 21a parcela – 31/01/2005, sendo que a ultima parcela – 24a, venceria em 29/04/2005.

Com efeito, sabe-se que o parcelamento do débito tributário é causa de interrupção da prescrição – artigo 174, IV, do CTN.

Depreende-se do documento juntado no Id 8730580, que o Recorrente efetuou o parcelamento do crédito tributário em 06/05/2003, em 24 parcelas, tendo a inadimplência ocorrido em 31/01/2005 – a partir da 21a parcela.

No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que só há restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário parcelado, e portanto da própria prescrição, após o devido processo administrativo de exclusão do sujeito passivo do acordo, e não propriamente da verificação da sua inadimplência.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. (...) II - O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa
. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018. III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1830296/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). [Destaquei]

Nesse sentido, esta Turma Julgadora já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO
– EXECUÇÃO FISCAL – ISS – ADESÃO A TERMO DE
PARCELAMENTO
–
CRÉDITO
NÃO PRESCRITO – TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO
– EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de
inadimplência
no programa de
parcelamento
, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. 2- A adesão ao
parcelamento
, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da
prescrição
, nos termos do que estabelece o artigo 174, IV, do Código
Tributário
Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo. 3- No presente caso, a
prescrição
passou a fluir em 29-11-2013, com a notificação do Recorrido e a execução foi proposta em 11-12-2013 com despacho de citação efetuado em 18-2-2014, de modo que, não há que se falar em
prescrição
, haja vista que ajuizada dentro do quinquênio legal pertinente.(N.U 0056973-15.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Do caderno processual
não consta termo de exclusão do contribuinte sobre o parcelamento, não sendo possível apurar o reinício do prazo prescricional.

Nessas condições, impõe-se manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020